Tribunal: CARF
Processo: 12266.722648/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/10/2008, 26/10/2008, 28/10/2008, 29/10/2008, 02/11/2008, 04/11/2008, 06/11/2008, 11/11/2008, 16/11/2008, 18/11/2008, 25/11/2008, 26/11/2008, 30/11/2008, 08/12/2008, 10/12/2008, 13/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
As associações são legitimados extraordinários e atuam no processo judicial na qualidade de parte, e não de representante. Apesar de defenderem direito alheio, atuam em nome próprio. Logo, qualquer dos colegitimados, isoladamente, pode propor uma demanda judicial, ou litigar administrativamente.
Nas ações ordinárias, há exceção quando há autorização expressa individual para o ajuizamento de demanda, que não se confunde com autorização em assembleia geral.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/10/2008, 26/10/2008, 28/10/2008, 29/10/2008, 02/11/2008, 04/11/2008, 06/11/2008, 11/11/2008, 16/11/2008, 18/11/2008, 25/11/2008, 26/11/2008, 30/11/2008, 08/12/2008, 10/12/2008, 13/12/2008
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 2, DE 04/02/2016.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas e? e f? do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit no 2/2016.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12266.722648/2013-21 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-008.728 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/10/2008, 26/10/2008, 28/10/2008, 29/10/2008,
02/11/2008, 04/11/2008, 06/11/2008, 11/11/2008, 16/11/2008, 18/11/2008,
25/11/2008, 26/11/2008, 30/11/2008, 08/12/2008, 10/12/2008, 13/12/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
As associações são legitimados extraordinários e atuam no processo judicial na
qualidade de parte, e não de representante. Apesar de defenderem direito
alheio, atuam em nome próprio. Logo, qualquer dos colegitimados,
isoladamente, pode propor uma demanda judicial, ou litigar administrativamente.
Nas ações ordinárias, há exceção quando há autorização expressa individual
para o ajuizamento de demanda, que não se confunde com autorização em
assembleia geral.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/10/2008, 26/10/2008, 28/10/2008, 29/10/2008,
02/11/2008, 04/11/2008, 06/11/2008, 11/11/2008, 16/11/2008, 18/11/2008,
25/11/2008, 26/11/2008, 30/11/2008, 08/12/2008, 10/12/2008, 13/12/2008
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 2, DE 04/02/2016.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para
efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e”” e
“f”” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada
pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de
Consulta Cosit no 2/2016.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF N.o 126.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.722648/2013-21
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.728 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.722648/2013-21

Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio
Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata-se de processo referente à exigência de multa pelo descumprimento da obrigação
de prestar informação sobre veículo, operação realizada ou carga transportada, na forma
e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. O lançamento,
que totalizou R$ 250.000,00 à época de sua formalização, foi contestado pela empresa
autuada.
Da Autuação
Conforme consta na descrição dos fatos, a autuada descumpriu a obrigação
supramencionada em relação às cargas correspondentes aos conhecimentos e manifestos
eletrônicos relacionados na Tabela 1 (fls. 9/10), uma vez que alterou os registros
realizados após o prazo legal para fornecer esses dados. Dessa forma, ficou configurado,
em relação a essas cargas, a não apresentação das devidas informações na forma e no
prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007, e
no Ato Declaratório Executivo Corep no 3, de 28 de março de 2008.
A fiscalização informou que, nos termos do art. 64, §§ 2o, II, 4o, II e 7o, do ADE Corep
3/2008, cada deferimento de retificação configura infração punível com a multa
prescrita no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pelo art. 77
da Lei no 10.833/2003. Dessa forma, o Auto de Infração em debate foi lavrado
aplicando a multa de R$ 5.000,00 para cada ocorrência identificada na referida Tabela.
Da Impugnação
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.728 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.722648/2013-21

O sujeito passivo foi cientificado da exação em 25/7/2013 e apresentou impugnação
(fls. 238-256) em 9/8/2013, na qual aduz os seguintes argumentos.
a) Ilegitimidade passiva. A impugnante não é parte legítima para figurar no pólo
passivo do lançamento de todas as penalidades em que atuou apenas como agência de
navegação marítima, que não se equipara a transportador nem pode ser considerada
como representante dele, para fins de responsabilidade tributária. Para reforçar sua tese,
a defesa cita doutrina e decisões dos tribunais superiores (STF, ex-TFR, STJ), relativas
às funções e à responsabilidade por indenização e tributária do agente marítimo.
b) Duplicidade de multa para o mesmo navio/viagem. Há penalidades em excesso no
Auto de Infração, pois constam infrações imputadas à impugnante correspondentes a
embarques realizados em apenas um navio/viagem. Assim, se infração houve, nesses
casos só poderia ser aplicada multa uma única vez, consoante já decidiu a própria
Receita Federal na Solução de Consulta Interna (SCI) no 8, de 14/2/2008.
c) Ausência de tipicidade (do equívoco da fiscalização). A conduta da impugnante
não está tipificada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada
pela Lei n° 10.833/2003, uma vez que ela não deixou de prestar a informação exigida e
a norma punitiva não admite analogia ou interpretação extensiva. Retificar uma
informação não é a mesma coisa que deixar de prestá-la.
d) Violação ao princípio da reserva legal (CTN, art. 97, V). O art. 45, § 1o, da IN RFB
no 800/2007, ao equiparar a conduta da autuante à não prestação de informação, criou
nova penalidade não prevista em lei. Somente a lei, em sentido estrito, pode instituir
penalidade.
e) Inobservância do art. 50 da IN RFB 800/2007. As multas lançadas referem-se a
fatos que ocorreram no chamado “período de graça”, estabelecido pela própria norma
que definiu os prazos para prestar informações, objetivando proporcionar às empresas
condições para se adequar às exigência legais.
f) Falta de elemento essencial da obrigação acessória. De acordo com o disposto no
art. 113, § 2o, do CTN, esse tipo de obrigação deve ser instituída “no interesse da
arrecadação ou fiscalização dos tributos”. Ocorre que a eventual prestação de
informação fora do prazo estipulado não gera nenhum efeito no âmbito arrecadatório ou
fiscalizatório.
g) Denúncia espontânea. Conforme se depreende dos autos, ainda que a destempo, as
informações foram prestadas pela própria impugnante, antes do início da fiscalização.
Assim não é cabível a multa exigida, pois se aplica ao caso o instituto da denúncia
espontânea, consoante dispõe o art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/1966, bem como o
art. 138 do CTN, para fins de exclusão da penalidade.
Ao final a impugnante requer que seja suspensa a exigibilidade do crédito formalizado,
diante da tempestividade da impugnação, bem como excluída sua responsabilidade e o
cancelado o lançamento, pelos motivos retroexpendidos.
Do Julgamento do Processo e da Constatação de Erro Material na Decisão Proferida
O presente processo foi inicialmente apreciado por este Órgão Julgador em 24/4/2014,
sendo o resultado do julgamento formalizado no Acórdão no 08-29.437 (fls. 308-324).
Ocorre que a Unidade de Origem do processo, ao receber a citada decisão, constatou
divergência entre as datas dos fatos geradores nela consignadas e as constantes no Auto
de Infração. Por esse motivo, devolveu os autos para a correção desses dados, conforme
informações a fls. 328-331.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e apresenta a seguinte
ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/10/2008, 26/10/2008, 28/10/2008, 29/10/2008, 02/11/2008,
04/11/2008, 06/11/2008, 11/11/2008, 16/11/2008, 18/11/2008, 25/11/2008, 26/11/2008,
30/11/2008, 08/12/2008, 10/12/2008, 13/12/2008
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.728 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.722648/2013-21

PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. IDENTIDADE PARCIAL DE
OBJETOS. RENÚNCIA PARCIAL À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Em razão do princípio da unidade de jurisdição, a propositura de ação na Justiça contra
a Fazenda Pública implica renúncia à via administrativa, instância na qual o lançamento
relativo à matéria sub judice se torna definitivo, sendo apreciado apenas eventual tema
diferenciado, mas ficando o crédito constituído vinculado ao resultado do processo
judicial.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 23/10/2008, 26/10/2008, 28/10/2008, 29/10/2008, 02/11/2008,
04/11/2008, 06/11/2008, 11/11/2008, 16/11/2008, 18/11/2008, 25/11/2008, 26/11/2008,
30/11/2008, 08/12/2008, 10/12/2008, 13/12/2008
AGÊNCIA
MARÍTIMA.
IRREGULARIDADE
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro
responde por eventual irregularidade na prestação de informações que estava legalmente
obrigada a fornecer à Aduana nacional.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/10/2008, 26/10/2008, 28/10/2008, 29/10/2008, 02/11/2008,
04/11/2008, 06/11/2008, 11/11/2008, 16/11/2008, 18/11/2008, 25/11/2008, 26/11/2008,
30/11/2008, 08/12/2008, 10/12/2008, 13/12/2008
REGISTRO SOBRE CARGA TRANSPORTADA. RETIFICAÇÃO APÓS O PRAZO
PARA PRESTAR INFORMAÇÕES. MULTA.
A retificação de registro sobre veículo ou carga transportada solicitada após o prazo
para prestar as informações exigidas pela Receita Federal confirma que o dado correto
não foi fornecido tempestivamente, fato que é tipificado como infração e punido com
multa específica.
INFORMAÇÕES SOBRE VEÍCULO, OPERAÇÃO OU CARGA. PRAZO PARA
PRESTAR INFORMAÇÕES.
Antes da entrada em vigor dos prazos estabelecidos no art. 22 da Instrução Normativa
RFB no 800/2007, as informações exigidas pela Aduana referentes ao transporte
internacional de cargas deveriam ser prestadas anteriormente à atracação ou
desatracação da embarcação em porto no País, conforme dispõe o parágrafo único do
art. 50 dessa mesma Norma.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
Em conformidade com o disposto no Ato Declaratório Executivo Corep no 3, de
28/3/2008 (DOU 1/4/2008), a prestação intempestiva de informação sobre veículo,
operação ou carga transportada é punida com multa específica que, em regra, é aplicável
em relação a cada escala, manifesto, conhecimento eletrônico ou item incluído ou
retificado após o prazo, independentemente da quantidade de campos alterados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
tramita perante a 22a Vara Cível da Justiça Federal da Subseção Judiciária
do Distrito Federal, a Ação Ordinária no 0065914-74.2013.4.01.3400, ajuizada pelo Centro
Nacional de Navegação Transatlântica (CENTRONAVE) em face da União Federal (Fazenda
Nacional);
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.728 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.722648/2013-21

(ii)
o Tribunal Regional Federal da 1a Região, ao apreciar o Agravo de
Instrumento no 0005763-26.2014.4.01.0000, proferiu decisão no sentido de deferir a antecipação
da tutela recursal pretendida, determinando que a União se abstenha de aplicar as penalidades
previstas no art. 45 da IN SRF 800/2007 e 64, § 4o, do Ato Declaratório COREP 3/2008, sempre
que a retificação ocorra no exercício do legítimo direito de denúncia espontânea. Beneficiando
todos os associados da Autora (CENTRONAVE), dentre eles, a Recorrente;
(iii)
é condição, para que implique renúncia à instância administrativa e
desistência de eventual recurso, que a ação judicial verse sobre o mesmo objeto posto à análise
do processo administrativo fiscal e, além, disso, que esta ação tenha sido proposta pelo próprio
contribuinte;
(iv)
embora seja beneficiária da decisão judicial referida, não propôs tal ação
para eximir-se do pagamento da multa pelo mesmo tipo de infração que deu ensejo ao
lançamento. Isto é, não renunciou ao direito de recorrer na esfera administrativa;
(v)
a ação judicial refere-se tão somente ao instituto da denúncia espontânea e
o processo em questão versa sobre diversas outras matérias;
(vi)
há excesso na aplicação das multas, pois do total de 50 (cinquenta) multas,
34 (trinta e quatro) destas seriam indevidas;
(vii)
se infração houve, somente, uma multa pode ser aplicada por
navio/viagem;
(viii) a própria Receita Federal já unificou o entendimento de que o
transportador só pode ser multa uma única vez pela “infração de não se prestar as informações
exigidas na forma e no prazo”, através da Consulta Interna COSIT SCI no 8,de 14/02/2008;
(ix)
ao caso tem aplicação o instituto da denúncia espontânea previsto no art.
102, § 2o do Decreto-Lei no 37/66;
(x)
não deixou de prestar informação no prazo previsto em Regulamento, pois
as informações referentes à descarga do navio por ela agenciado foram tempestivas, sendo que,
no caso, o que houve foi uma alteração de informação, o que não pode ser interpretado como
uma inclusão intempestiva de informações, já que todos os dados do transporte constavam no
sistema Siscomex-Carga;
(xi)
a retificação de informação não se encontra tipificada na alínea “e”, do inc.
IV, do art. 107, do Decreto-Lei 37/66;
(xii)
a multa aplicada ofende o princípio da reserva legal previsto no art. 97,
inc. V do Código Tributário Nacional, pois está fundamentada apenas na Instrução Normativa no
800/2007;
(xiii) a autuação carece de elemento essencial de validade;
(xiv) no caso em tela, sequer há um fim específico e próprio que justificasse a
penalidade, bem como falta o elemento essencial da finalidade de estar “no interesse da
arrecadação ou fiscalização dos tributos”, considerando que eventual descumprimento de prestar
informações no prazo estipulado, não gera qualquer efeito no âmbito arrecadatório ou
fiscalizatório de tributos; e
(xxiv) a Autoridade Fiscalizadora não menciona no Auto de Infração qualquer
prejuízo arrecadatório ao Fisco.
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.728 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.722648/2013-21

É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

- Da ausência de renúncia à instância administrativa
Inicialmente, é de se apreciar o argumento recursal de que é condição, para que
implique renúncia à instância administrativa e desistência de eventual recurso, que a ação
judicial verse sobre o mesmo objeto posto à análise do processo administrativo fiscal e, além,
disso, que esta ação tenha sido proposta pelo próprio contribuinte.
A decisão recorrida perfilhou o entendimento de que em razão de tramitar perante
a 22a Vara Cível da Justiça Federal da Subseção Judiciária do Distrito Federal, a Ação Ordinária
no 0065914-74.2013.4.01.3400, ajuizada pelo Centro Nacional de Navegação Transatlântica
(CENTRONAVE) em face da União Federal (Fazenda Nacional), ocorreu renúncia à via
administrativa, instância na qual o lançamento relativo à matéria sub judice se torna definitivo,
sendo apreciado apenas eventual tema diferenciado, mas ficando o crédito constituído vinculado
ao resultado do processo judicial.
Tal decisão, na prática implica, em termos práticos, na ocorrência de
concomitância, com a aplicação do contido na Súmula CARF no 1 ementada nos seguintes
termos:
“Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.” (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Compreendo que a Recorrente possui razão em seu argumento. Em caso análogo
envolvendo a própria Recorrente, seu argumento foi acatado por unanimidade de votos em
processo paradigma de no 10711.724619/2013-73, apreciado em sede de recursos repetitivos,
cuja decisão está ementada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 30/09/2008 a 22/12/2008
AÇÃO ORDINÁRIA. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
As associações são legitimados extraordinários e atuam no processo judicial na
qualidade de parte, e não de representante. Apesar de defenderem direito alheio, atuam
em nome próprio. Logo, qualquer dos colegitimados, isoladamente, pode propor uma
demanda judicial, ou litigar administrativamente.
Nas ações ordinárias, há exceção quando há autorização expressa individual para o
ajuizamento de demanda, que não se confunde com autorização em assembleia geral.
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.728 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.722648/2013-21

(...)” (Processo no 10711.724619/2013-73; Acórdão no 3401-008.161; Relator
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares; sessão de 24/09/2020)
Assim, no tema, adoto como razões de decidir, voto proferido pelo Conselheiro
Lázaro Antônio Souza Soares no referido processo, conforme a seguir reproduzido:
“Assiste razão ao Recorrente, pois a ação não foi por ele proposta, mas por associação
da qual é filiado, na condição de “substituto processual”, e não de “representante
processual”. Com efeito, a Lei no 6.830/80, em seu art. 38, § único, dispõe o seguinte:
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível
em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação
de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta
precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e
acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e
desistência do recurso acaso interposto.
A Súmula CARF no 01 segue no mesmo sentido:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fredie Didier et alii, em Curso de Direito Processual Civil, vol. 01, 19a ed., 2017, págs.
390/391 e 526, abordam o tema:
10.3.3. Substituição processual ou legitimação extraordinária Parte da doutrina
nacional tem por sinônimas as designações "substituição processual" e "legitimação
extraordinária".
Há, no entanto, quem defenda acepção mais restrita à "substituição processual".
Segundo essa corrente, a substituição processual seria apenas uma espécie do gênero
"legitimação extraordinária" e existiria quando ocorresse uma efetiva substituição do
legitimado ordinário pelo legitimado extraordinário, nos casos de legitimação
extraordinária autônoma e exclusiva ou nas hipóteses de legitimação autônoma
concorrente, em que o legitimado extraordinário age em razão da omissão do
legitimado ordinário, que não participou do processo como litisconsorte. Nessa
linha, não se admite a coexistência de substituição processual e litisconsórcio.
(...)
c) O legitimado extraordinário atua no processo na qualidade de parte, e não de
representante, ficando submetido, em razão disso, ao regime jurídico da parte.
Atua em nome próprio, defendendo direito alheio. Há incoincidência, portanto,
entre as partes da demanda e as partes do litígio. Em razão disso, é em relação ao
substituto que se examina o preenchimento dos requisitos processuais subjetivos. A
imparcialidade do magistrado, porém, pode ser averiguada em relação a ambos:
substituto ou substituído.
(...)
2.4.8. Litisconsórcio facultativo unitário e coisa julgada Já dissemos que há uma
relação muito próxima entre colegitimação e litisconsórcio unitário. Quando há
vários legitimados autônomos e concorrentes, há legitimação extraordinária, porque
qualquer um pode levar ao judiciário o mesmo problema, que ou pertence a um dos
colegitimados, ou a ambos, ou a um terceiro. Se a colegitimação é passiva, e há
unitariedade, o litisconsórcio necessário impõe-se sem qualquer problema: como
ninguém pode recusar-se a ser réu, o litisconsórcio formar-se-á independentemente
da vontade dos litisconsortes. Se a colegitimação é ativa, e há unitariedade,
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.728 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.722648/2013-21

qualquer dos colegitimados, isoladamente, pode propor a demanda, mesmo
contra a vontade de um possível litisconsorte unitário.
(...)
a) Como os casos de litisconsórcio facultativo unitário são, rigorosamente, casos de
legitimação extraordinária, pois alguém está autorizado a, em nome próprio,
levar a juízo uma situação jurídica que não lhe pertence (no caso de
litisconsórcio unitário formado pelo titular do direito e por um terceiro) ou que não
lhe pertence exclusivamente (no caso de litisconsórcio unitário formado por
cotitulares do direito, como os condôminos), a coisa julgada estenderá os seus
efeitos aos demais colegitimados, titulares do direito ou outros legitimados
extraordinários, pois a relação jurídica já recebeu a solução do Poder judiciário,
solução que deve ser única. Seria hipótese de extensão ultra partes dos efeitos da
coisa julgada, mitigando a regra do art. 506 do CPC.
Esse é o ,entendimento que adotamos, seguindo a linha de, entre outros, Barbosa
Moreira e Ada Pellegrini Grinover.
No mesmo sentido, Humberto Theodoro, em Curso de Direito Processual Civil, vol. 01,
56a ed., 2015, capt. 185:
185. Substituição processual Em regra, a titularidade da ação vincula-se à
titularidade do pretendido direito material subjetivo, envolvido na lide (legitimação
ordinária). Assim, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo
quando autorizado pelo ordenamento jurídico” (NCPC, art. 18).
Há, só por exceção, portanto, casos em que a parte processual é pessoa distinta
daquela que é parte material do negócio jurídico litigioso, ou da situação jurídica
controvertida. Quando isso ocorre, dá-se o que em doutrina se denomina
substituição processual (legitimação extraordinária), que consiste em demandar a
parte, em nome próprio, a tutela de um direito controvertido de outrem.
Caracteriza-se ela pela “cisão entre a titularidade do direito subjetivo e o exercício
da ação judicial”, no dizer de Buzaid. Trata-se de uma faculdade excepcional, pois
só nos casos expressamente autorizados em lei é possível a substituição processual
(art. 18).
(...)
De qualquer maneira, não se concebe que a um terceiro seja reconhecido o direito de
demandar acerca do direito alheio, senão quando entre ele e o titular do direito exista
algum vínculo jurídico. (...) Uma associação ou um sindicato também pode
demandar em defesa de direitos de seus associados porque o fim social da
entidade envolve esse tipo de tutela aos seus membros: há, pois, conexão entre o
interesse social e o interesse individual em litígio. Daí ser justificável a
substituição. (...)
(...)
Uma consequência importante da substituição processual, quando autorizada por lei,
passa-se no plano dos efeitos da prestação jurisdicional: a coisa julgada forma-se em
face do substituído, mas, diretamente, recai também sobre o substituto. A regra,
porém, prevalece inteiramente na substituição nas ações individuais, não nas
coletivas, como a ação civil pública e as ações coletivas de consumo. Nestas, as
sentenças benéficas fazem coisa julgada para todos os titulares dos direitos
homogêneos defendidos pelo substituto processual (CDC, art. 103, III). O
insucesso, porém, da ação coletiva não obsta as ações individuais, a não ser
para aqueles que tenham integrado o processo como litisconsortes (CDC, arts.
94 e 103, § 2o).
Nesse último caso, a coisa julgada impede a repropositura da ação coletiva, mas
não o manejo de ações individuais com o mesmo objetivo visado pela demanda
coletiva. Diz-se que a pretensão individual nunca será a mesma formulada
coletivamente, ou seja: o direito difuso ou coletivo nunca se confunde com o direito
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.728 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.722648/2013-21

individual de cada um dos indivíduos interessados. Mesmo no caso dos direitos
individuais homogêneos, o que se discute, coletivamente, é apenas a tese comum
presente no grupo de cointeressados. Nunca ficará o indivíduo privado do direito de
demonstrar que sua situação particular tem aspectos que justificam a apreciação da
ação individual.
Como se observa, a doutrina entende que a propositura da ação coletiva não impede o
manejo de ações individuais com o mesmo objetivo visado pela demanda coletiva sem
que ocorra o instituto da litispendência, previsto no art. 337, §§ 1o a 3o:
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
(...)
VI - litispendência;
(...)
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação
anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma
causa de pedir e o mesmo pedido.
§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.
Do Código de Processo Civil é possível verificar que as regras aplicáveis à
litispendência também se aplicam à questão da concomitância, uma vez que definem o
que se deve entender por ações idênticas, ou ações com o mesmo objeto.
A legislação civil trata da questão estabelecendo que o Mandado de Segurança coletivo,
assim como as ações ordinárias coletivas, não induzem litispendência, permitindo o
ajuizamento de ações individuais, bem como permitindo a discussão
administrativa. É o que estabelece a Lei no 12.016/2009 (disciplina o mandado de
segurança individual e coletivo) e a Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor),
c/c o art. 139, X, da Lei no 13.105/2015 (CPC-2015):
Lei no 13.105, de 2015
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código,
incumbindo-lhe:
(...)
X - quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o
Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros
legitimados a que se referem o art. 5o da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, e o
art. 82 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, para, se for o caso, promover
a propositura da ação coletiva respectiva.

Lei no 12.016, de 2009
Art. 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada
limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante.
§ 1o O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações
individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título
individual se não requerer a desistência de seu mandado de segurança no prazo de
30 (trinta) dias a contar da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva.

Lei no 8.078, de 1990
Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser
exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.728 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.722648/2013-21

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os
transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os
transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe
de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os
decorrentes de origem comum.
Art. 82. Para os fins do art. 100, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:
Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:
(Redação dada pela Lei no 9.008, de 21.3.1995)
I - o Ministério Público, II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal;
III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que
sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e
direitos protegidos por este código;
IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam
entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este
código, dispensada a autorização assemblear.
(...)
Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada:
I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de
provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com
idêntico fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo
único do art. 81;
II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo
improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se
tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81;
III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar
todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único
do art. 81.
§ 1° Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não prejudicarão
interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria
ou classe.
§ 2° Na hipótese prevista no inciso III, em caso de improcedência do pedido, os
interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes
poderão propor ação de indenização a título individual.
§ 3° Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16, combinado com o art. 13 da
Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, não prejudicarão as ações de indenização por
danos pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista neste
código, mas, se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que
poderão proceder à liquidação e à execução, nos termos dos arts. 96 a 99.
§ 4o Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal condenatória.
Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art.
81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa
julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior
não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua
suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da
ação coletiva.
Nesse sentido, as seguintes decisões deste Conselho:
a) Acórdão no 3301-007.622, Sessão de 17/02/2020:
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.728 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.722648/2013-21

O v. acórdão recorrido não conheceu destas matérias em razão de suposta
concomitância com ação judicial, Ação Ordinária no 0065914-74.2013.4.01.3400,
proposta pela CENTRONAVE perante a Justiça Federal em Brasília, Associação
Civil da qual a Recorrente faz parte, sob o argumento de que a decisão desta ação
judicial repercutiria na esfera de direitos da Recorrente.
(...)
Sem fazer prova de que a Recorrente realmente é associada desta Associação Civil e
sem verificar na ação judicial se a Recorrente autorizou expressamente a referida
Associação a propor ação coletiva em seu nome, a d. DRJ não conheceu dos
argumentos da impugnação que coincidem com a discussão travada em âmbito
judicial, em razão da concomitância, não proferindo julgamento sobre estes pontos
da controvérsia.
A r. decisão de piso deve ser anulada para que a parte não conhecida seja analisada e
julgada em seu mérito pela instância administrativa.
Isso porque, embora não negue e nem comente sua situação de ser associada da
CENTRONAVE, a Recorrente afirma a inexistência de autorização expressa
conferindo legitimidade processual da Associação para defender seus interesses em
ações coletivas.
Para comprovar a ausência de autorização expressa, juntou aos autos a petição
inicial da referida ação ordinária, fls. 3.032-3.078, onde resta evidente o argumento
da CENTRONAVE de que não apresentava autorização dos associados diante da
desnecessidade desta providência, conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça. Assim, destaco o seguinte trecho da referida petição inicial:
(...)
No ano de 2014, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal proferiu
decisão no sentido de que a coisa julgada das ações coletivas propostas por
associações civis só teriam efeito para os associados que assim conferido a
autorização expressa para a Associação litigar em seu nome para defender seus
interesses, autorização esta que deveria ser apresentada com a petição inicial para
comprovar a legitimidade processual.
(...)
Anos mais tarde, também em sede de repercussão geral, o STF analisou a
constitucionalidade do artigo 2o-A da Lei 9.494/1997 para tratar da eficácia
subjetiva da coisa julgada em ações coletivas propostas por Associações Civis e
consolidou o entendimento de que a coisa julgada só tem efeito no âmbito da
jurisdição do órgão judicial que proferiu a decisão. Este entendimento foi proferido
no RE 612043/PR, conforme ementa abaixo:
(...)
Com isso, não há evidências nos autos de que a Recorrente autorizou a Associação a
litigar em seu nome. Ainda, a eficácia da coisa julgada não beneficiaria a
Recorrente, em razão de estar estabelecida em local não abrangido pela jurisdição do
órgão judicial que irá proferir a decisão na ação coletiva.
Desta feita, apesar de não ter diligenciado para verificar a presença destes requisitos,
a d. DRJ deveria ter conhecido dos argumentos e teses de defesa da Recorrente,
diante da inexistência de concomitância.
Isto posto, conheço do recurso voluntário para dar parcial provimento para anular a
decisão recorrida, determinando a realização de um novo julgamento enfrentando o
mérito.
b) Acórdão no 9303005.057, Sessão de 15/05/2017:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.728 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.722648/2013-21

A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não
impede que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto
semelhante ao da demanda coletiva, já que aquele (mandado de segurança) não
induz litispendência e não produz coisa julgada em desfavor do contribuinte nos
termos da lei.
Ainda que haja alcance dos efeitos jurídicos da decisão para os representados da
entidade, não se materializa a identidade entre os sujeitos dos processos, ou seja,
autor da medida judicial e recorrente no âmbito administrativo, diante da qual é
possível aferir a manifestação de vontade (critério subjetivo) que exige a renúncia.
Assim, a existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe
não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por
concomitância.
c) Acórdão no 9101-001.216, Sessão de 18/10/2011:
Ementa: PROCESSO TRIBUTÁRIO. CONCOMITÂNCIA. MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO. INOCORRÊNCIA. A impetração de mandado de
segurança coletivo por associação de classe não impede que o contribuinte associado
pleiteie individualmente tutela de objeto semelhante ao da demanda coletiva, já que
aquele (mandado de segurança) não induz litispendência e não produz coisa julgada
em desfavor do contribuinte nos termos da lei. É impróprio falar-se em afronta ao
principio da unicidade de jurisdição neste caso, pois o sistema jurídico admite a
coexistência e convivência pacifica entre duas decisões (uma de natureza coletiva e
outra individual), sendo que, via de regra, aplicar-se-á ao contribuinte aquela
proferida no processo individual. A renúncia à instância administrativa de que trata
o art. 38 da Lei n. 6.830/80 pressupõe ato de vontade do contribuinte expressado
mediante litisconsórcio com a associação na ação coletiva ou propositura de ação
individual de objeto análogo ao processo administrativo, o que não se verifica na
hipótese.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao pedido e declarar a nulidade da decisão a
quo, neste particular.”
Acrescento os seguintes precedentes jurisprudenciais que vão ao encontro da tese
recursal:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/08/2012
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. AÇÃO
COLETIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 1.
A ação judicial proposta por associação de classe, embora associado o contribuinte, não
tem o condão de definir como renúncia pelo contribuinte ao objeto em litígio na esfera
administrativa, tampouco concomitância.” (Processo no 19558.720584/2016-31;
Acórdão no 3002-001.781; Relatora Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa; sessão de
11/02/2021)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 02/04/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE
CONCOMITÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 1.
A existência de medida judicial coletiva interposta por associação de classe, ainda que o
contribuinte comprove ser parte integrante, não tem o condão de caracterizar a
concomitância e renúncia à discussão do objeto material na esfera administrativa.”
(Processo no 11128.722686/2018-19; Acórdão no 3002-001.718; Relatora Conselheira
Mariel Orsi Gameiro; sessão de 21/01/2021)
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.728 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.722648/2013-21

Nestes termos, compreendo que em sendo inaplicável ao caso concreto a
concomitância/litispendência, na parcela que se refere exclusivamente, à alegação de que o instituto
da denúncia espontânea poderia ser aplicado ao presente caso para afastar a multa aplicada pela
Fiscalização é de se conhecer o recurso em tal matéria, com a apreciação dos argumentos de mérito,
os quais serão apreciados em tópico próprio.

- Da retificação das informações
Para melhor compreensão da matéria, se faz necessário esclarecer que o Auto de
Infração combatido traz a descrição de 50 (cinquenta) ocorrências, todas elas referentes a
retificação de item ou carga em conhecimentos eletrônicos.
Compreendo que a situação narrada trata-se de retificação dos conhecimentos
eletrônicos e não por prestação extemporânea de informações, pois, a Recorrente tão-somente
solicitou a retificação de item ou carga após o prazo.
Veja-se que o próprio Auto de Infração, consigna:
“O Autuado retificou conhecimento(s) eletrônico(s) ou item(ns) de carga, conforme
demonstrado em tabela anexa.
A retificação de conhecimento(s) eletrônico(s) ou item(ns) de carga configura infração,
por não prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidas pela RFB
(arts. 22 e 23 da IN RFB no 800/2007), e sujeita o transportador que incluiu o(s)
conhecimento(s) eletrônico(s) à aplicação de penalidade, por cada deferimento,
automático ou não, de retificação do(s) conhecimento(s) eletrônico(s) ou item(ns),
independentemente da quantidade de campos retificados, conforme regem a IN RFB no
800/2007, arts. 27, § 3o, e 45, e o ADE Corep 03/2008, art. 64, §§ 2o, II, 4o, II e 7o.
Sendo assim, por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que executou, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB na IN
RFB no 800/2007 e no ADE Corep no 03/2008, para CADA RETIFICAÇÃO
DEFERIDA, o Autuado sujeita-se à aplicação de MULTA NO VALOR DE R$
5.000,00, de acordo com o art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/1966,
com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, regulamentado pelo art. 728,
inciso IV, alínea “e” do Decreto no 6.759/2009.”
Assim, a autoridade autuante equiparou a retificação ao atraso na prestação da
informação.
Nestes termos, assiste razão ao argumento recursal de que, o que efetivamente
ocorreu foi a retificação de informações que foram prestadas anteriormente no prazo legal, de
acordo com o contido no Auto de Infração e da decisão recorrida.
É de se transcrever a ementa da Solução de Consulta Interna no 2-Cosit, emitida
pela RFB em 4 de fevereiro de 2016:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007.
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.728 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.722648/2013-21

As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.” (nosso destaque)
Em caso semelhante ao presente, foi acolhida a tese de que a alteração ou
retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da multa estabelecida no art.
107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, conforme
julgado, por unanimidade de votos no processo no 11968.000473/2008-61.
A decisão proferida apresenta a seguinte ementa:
“Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 05/05/2008, 30/05/2008, 02/06/2008
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da
multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit no 2/2016.
Recurso Voluntário Provido” (Processo no 11968.000473/2008-61; Acórdão no 3301-
005.219; Relator Conselheiro Valcir Gassen; sessão de 27/09/2018)
Por concordar com os fundamentos decisórios, transcrevo o voto proferido pelo
Conselheiro Valcir Gassen, in verbis:
“De forma preliminar o Contribuinte aduz pela sua ilegitimidade para responder pela
infração, uma vez que considera o Transportador Marítimo como real responsável,
conforme se verifica no Recurso Voluntário às fls. 234 a 238. Já no que tange ao mérito
da lide, aduz pela impossibilidade da imputação de descumprimento da obrigação
acessória.
A aplicação da Instrução Normativa RFB no 800/2007, determinava que a retificação de
conhecimento de embarque fora do prazo configurava prestação de informação fora do
prazo, nos seguintes termos:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no
37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003,
pela não prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta
Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo
mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de
exceção, e a atracação da embarcação. (grifou-se)
Salienta-se que o artigo transcrito foi revogado pela Instrução Normativa RFB no
1.473/2014.
Neste sentido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio da Solução de
Consulta Interna no 2 Cosit, de 4 de fevereiro de 2016, consolidou entendimento que a
multa em pauta não se e aplica ao caso de retificação de informação já prestada pelo
interveniente, da seguinte forma:
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-008.728 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.722648/2013-21

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em
desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800,
de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. (grifou-se)
De acordo com o que estabelece o art. 106, II, do CTN, a Instrução Normativa RFB no
1.473/ 2014 e na Solução de Consulta Interna no 2 Cosit, de 2016, voto por dar
provimento ao Recurso Voluntário afastando a penalidade imputada.”
Tal posicionamento tem sido adotado pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, conforme precedentes a seguir ementados:
“EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT.
A Solução de Consulta da COSIT tem efeito vinculante no âmbito da Secretaria da
Receita Federal, de sorte que o entendimento nela exarado deverá ser observado pela
Administração Tributária, inclusive por seus órgãos julgadores quando da apreciação de
litígios envolvendo a mesma matéria e o mesmo sujeito passivo, seja individualmente,
seja vinculado a entidade representativa da categoria econômica ou profissional.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N.
2, DE 04/02/2016.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.” (Processo no 10280.721580/2011-98;
Acórdão no 3302-003.624; Relatora Conselheira Lenisa Rodrigues Prado; sessão de
21/02/2017)
Aludida decisão foi tomada em processo paradigma, na sistemática dos recursos
repetitivos e replicada em diversos outros processos, tais como, os de no 10280.721588/2010-73;
10280.721396/2011-48; 10280.721336/2010-44 , dentre outros.
Esta Turma de Julgamento em processo de minha relatoria, em contemporâneo
julgamento, de igual modo seguiu o entendimento aqui exposto, conforme ementa adiante
transcrita:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. HARMONIZAÇÃO COM AS
BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 2, DE 04/02/2016.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da
multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit no 2/2016.” (Processo no
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-008.728 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.722648/2013-21

11968.000834/2010-93; Acórdão no 3201.006.800; Relator Conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 25/06/2020)
Ainda, na atual composição desta Turma de Julgamento, cito recente prolatada em
processo relatado pelo Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/05/2013
(...)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/05/2013
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. NÃO APLICAÇÃO. SOLUÇÃO
DE CONSULTA INTERNA COSIT N. 2, DE 2016.
A retificação de informação anteriormente prestada não configura prestação de
informação fora do prazo para efeitos de aplicação da multa estabelecida na alínea “ e”
do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Entendimento
consolidado na Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de fevereiro de 2016.”
(Processo no 12466.720427/2015-24; Acórdão no 3201-008.111; Relator Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles; sessão de 23/03/2021)
O art. 106, inc. II do Código Tributário Nacional preconiza:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.”
Assim, em consonância com o estabelecido no art. 106, II, do CTN, na Instrução
Normativa RFB no 1.473/ 2014 e na Solução de Consulta Interna no 2 Cosit, de 2016, é de se
afastar as multas impostas.

- Da denúncia espontânea – art. 102, § 2o, do Decreto-lei no 37/66
Defende a Recorrente a aplicação do instituto da denúncia espontânea.
Como visto, a autuação trata da imposição de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória.
Improcede o argumento recursal.
A matéria foi resolvida no âmbito do CARF com a edição da Súmula no 126, de
aplicação obrigatória, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, ementada nos seguintes
termos:
“Súmula CARF no 126
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-008.728 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.722648/2013-21

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 .(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
A jurisprudência do CARF, portanto, está consolidada, conforme precedentes a
seguir:
“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a
Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
(Processo no 10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira
Érika Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020)

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350,
de 2010. (...)” (Processo no 11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.006980/2010-14;
Acórdão no 3003-000.932; Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de
10/03/2020)
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/02/2009
(...)
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-008.728 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.722648/2013-21

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.000893/2009-10;
Acórdão no 3201-008.075; Relator Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles; sessão
de 23/03/2021)
Assim, maiores digressões sobre o tema são desnecessárias, razão pela qual nega-
se provimento ao Recurso Voluntário no tópico.
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital